Tribunal: TJES
Processo: 5010412-37.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010412-37.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010412-37.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
IMPETRADO:
JUIZO DE DIREITO DA 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ILEGAL, ABUSIVA E TERATOLÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA.

(1).
A narrativa do
mandamus
é de que:
a)
a impetrante teve contra si o ajuizamento da ação de autos tombados sob o nº 5000013-02.2021.8.08.0026, em trâmite perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Itapemirim, no qual restou condenada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora (MIQUELY NUNES LEAL CAVALCANTE), ora interessada;
b)
a ré, ora impetrante, apresentou recurso inominado com o objetivo de obter a reforma do ato sentencial, apresentando, para tanto, as suas razões de inconformismo;
c)
distribuído a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, houve decisão monocrática da relatora, Dra. Fabíola Casagrande Simões, no sentido de não conhecer do referido recurso inominado, em razão da sua intempestividade;
d)
argumentou então a impetrante, em petição simples, não ter sido intimado da sentença, na medida em que tal ciência só restou direcionada à parte autora e, portanto, a sua peça deveria ser apreciada, o que restou rechaçado pela relatora do recurso inominado, que manteve a decisão de não conhecê-lo; e) por tais motivos, por entender que o ato judicial monocrático da 2ª Turma Recursal é ilegal, busca a obtenção da segurança para que seja seu recurso inominado devidamente conhecido e apreciado na ação nº 5000013-02.2021.8.08.0026.

(2).
Sobre o tema, é preciso destacar a excepcionalidade da impetração do mandado de segurança no âmbito do sistema dos juizados especiais. Nota-se a opção do legislador infraconstitucional em estabelecer como
irrecorríveis as decisões interlocutórias
no referido sistema (Leis 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09). A tal respeito, o Supremo Tribunal Federal, de forma remansosa e reiterada, em sede de repercussão geral, sedimentou o entendimento de
não ser admissível a impetração de mandado de segurança contra os pronunciamentos interlocutórios no âmbito dos Juizados Especiais
, fixando-se a tese de que os mesmos são
intrinsecamente irrecorríveis
, por força dos princípios constitucionais que estruturam o microssistema (por todos, RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314).

(3).
Na hipótese narrada, percebe-se claramente que a impetrante vale-se do mandado de segurança como sucedâneo recursal, de modo totalmente inapropriado. No detalhe, a partir da inadmissão do recurso no âmbito da ação nº 5000013-02.2021.8.08.0026 por ausência de pressuposto de admissibilidade consubstanciado na tempestividade, caberia à impetrante duas opções:
i)
o manejo de
embargos de declaração
, a partir das suas hipóteses de cabimento (
art. 48 da Lei 9.099/95 c/c
art. 1.022 do CPC);
ii)
a interposição de a
gravo interno
contra a decisão monocrática da relatora (art. 1.021, do CPC; art. 17, inciso IV, da Resolução TJES nº 23/2016; orientação do Enunciado 103 do FONAJE; Enunciado 19 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo,
in verbis
: “
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno, no prazo de cinco dias, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário
.”).

(4).
A partir disso, resta evidente que a impetrante não cuidou de observar o texto expresso da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2019), a saber: “
Art. 5º.
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar
: [...] II -
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
; [...]
” (grifos nossos).

(5).
De mais a mais, não procede a alegação da impetrante de ausência de intimação nos autos originais quanto ao teor da sentença, na medida em que, por se tratar de processo de autos eletrônicos, aquela se deu na modalidade eletrônica, consoante art. 5º da Lei 11.419/2006 c/c art. 19 da Lei 9.099/95 (qualquer meio idôneo de comunicação). Isto se vê claramente no acompanhamento de expedientes dos autos eletrônicos em destaque, conforme tela abaixo. Sendo assim, o tema encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo, a tal respeito, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo editado a Súmula 20,
in verbis
: “
No âmbito dos juizados especiais, é admitido qualquer meio idôneo de comunicação e, tratando-se de processo judicial eletrônico em que a parte é representada por advogado, é preferível e prevalece a intimação eletrônica através do portal (painel de comunicações do sistema informatizado do processo judicial eletrônico, no qual se cadastra o advogado para recebimento de intimações nos processos em que atua)
.”

(6).
Da conclusão.
RECU
RSO NÃO CONHECIDO
, na medida em que se

indefere
liminarmente a petição inicial, deixando de resolver o mérito, na forma do art. 485, incisos I e IV c/c art. 330, III, ambos do CPC. Por conseguinte,
denega-se a segurança
, com base no art. 10, da Lei 12.016/09.

(7).
Sem condenação em honorários advocatícios, consoante Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça..

Remeta-se cópia desta decisão ao Juízo impetrado, preferencialmente através do meio eletrônico (malote digital). Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe, inclusive arquivando o presente feito no âmbito desta Turma Recursal.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.